Tribunal: TJDFT
Processo: 0747947-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747947-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEILA MARIA MIRANDA DE ALMEIDA MARQUES AGRAVADO: CLAUDIA RODRIGUES DE SOUSA, CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 66040898) interposto pela Autora contra decisão proferida nos autos de adjudicação compulsória n. 0009461-08.1992.8.07.0001, em que foi indeferida a expedição de carta de adjudicação. A Agravante alega que: 1) ingressou com a presente demanda para transferir em definitivo o imóvel, localizado na SHCE, Quadra 407, bloco A, apartamento 403, Cruzeiro Novo/DF, em 04 de dezembro de 1988, adquirido junto aos Réus; 2) houve a prolação da sentença às fls.82/86, transitado em julgado em 21 de junho de 1993, bem como já foram realizadas diversas diligências para efetiva conclusão do deslinde; 3) na sentença transitada em julgado, o pedido da Agravante restou procedente para obter a transferência do imóvel; 4) foi realizado o exame e o cálculo necessários para atender às exigências estabelecidas pelo 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (documento anexo), sendo devidamente justificadas as impossibilidades encontradas; 5) a carta de adjudicação é documento necessário para efetivar a transferência do bem no cartório. Requer: Isto posto, requer-se o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar a r. decisão agravada, para deferir a expedição da carta de adjudicação ou, sucessivamente, documento hábil para garantir todos os direitos aquisitivos em nome da autora. Sem preparo, por possuir gratuidade de justiça. Contrarrazões juntadas no ID 66834669. É o relatório. Em análise aos autos de origem, vê-se que, em decisões anteriores à agravada, o Juízo a quo já explicitou à Autora/Agravante que o implemento da adjudicação compulsória só não foi concluído em razão de entraves burocráticos e exigências do Cartório. Nos termos da decisão (ID 204040552 de origem), o Juízo a quo oficiou o cartório de imóveis para que proceda à transferência do imóvel à Autora, nos termos da sentença transitada em julgado. Tal decisão teve os termos reiterados na decisão agravada, na qual o Juízo a quo destacou a exigência imposta pelo Cartório desde 1.998 que ainda não foi cumprida. Na certidão (ID 204040541 dos autos de origem), restou salientado que o Registro de Imóveis exige a apresentação do formal de partilha de separação de João Martins de Sousa. A exigência é datada de 07/07/1998, de modo que o pedido da Autora já vem sendo respondido desde 1998 pelo Registro de Imóveis. Na decisão proferida após embargos de declaração, o Juízo a quo esclareceu que: (...) já houve deferimento por parte deste juízo, a pedido da autora, para que o cartório respectivo providenciasse a adjudicação do imóvel. Contudo, não se promoveu o ato em razão de entraves burocráticos (art. 237, Lei n. 6.015/73), cujo afastamento depende de procedimento adequado (suscitação de dúvidas, art. 198, VI, Lei n. 6.015/73). Cumpre rememorar que a questão em discussão se trata da validade ou não de exigência formulada pelo registrador, já tendo sido expedidos todos os documentos ao alcance deste juízo para tanto. INTIME-SE a Agravante para se manifestar sobre a preclusão da decisão agravada, em que mencionadas as exigências do Registro de Imóveis, visto que, desde 2016, foi deferida a transferência do imóvel à Autora, o que está obstaculizado por questões burocráticas do Cartório apresentadas à Requerente desde 1998. A reiteração, na decisão agravada, de teor de decisões proferidas anteriormente não enseja a reabertura de prazo para recurso. Além disso, o Juízo a quo salientou que, em que pese a irresignação da Autora por não conseguir a transferência do imóvel perante o Registro, os entraves burocráticos apresentados pelo Cartório devem ser questionados em procedimento próprio de suscitação de dúvida, nos termos da Lei 6.015/73. Assim, deve a Agravante também se manifestar, sob pena de não conhecimento do recurso, sobre o exaurimento da atuação do Juízo a quo, visto que já proferida a sentença transitada em julgado que reconheceu o pleito da Autora. Se o Registro de Imóveis não finalizou a transferência pelos entraves já explicitados nos autos, a questão deve ser resolvida em procedimento próprio perante a Vara de Registros Públicos (art. 31, III, da Lei 11.697/2008). Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024 12:59:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador